Tribunal: TJES
Processo: 5000344-10.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-10.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PEDRO AMBROSIO DE OLIVEIRA NETO

RECORRIDO: DANIEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUSTAS INTEMPESTIVAS. DESERÇÃO. RECURSO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra o autor, em síntese, que firmou negócio jurídico com o réu, constante na aquisição da motocicleta XRE 300, de cor Vermelha, Ano 2011, placa MTY3F00. Alega, ainda, que adimpliu o valor ajustado entre as partes, qual seja, aquele previsto na Tabela Fipe, totalizando a importância de R$12.993,98 (doze mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos). Não obstante isso, reclama que o requerido se recusou a transferir o bem móvel para o nome do comprador. Diante do exposto, pede que o réu seja condenado ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido da exordial e procedente o pedido contraposto para condenar o autor no pagamento de R$4.750,00.

3. Através de recurso inominado, a parte autora busca a reforma da sentença para procedência dos pedidos inaugurais. Por sua vez, por via de contrarrazões, a parte requerente pugna pela manutenção da sentença.

4. Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte requerente veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, sendo juntado em momento posterior ao prazo de 48 horas. Ademais, o documento de custas juntado, ID. n.º 9394150, consta com o pagamento e juntada aos autos datado em 12/08/2024, sendo que o prazo para o ato decorreu
in albis
em 11/08/2024 às 18:15 conforme demonstrado no sistema. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção, ante a ausência de comprovação e pagamento tempestivo do preparo. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º:
"
o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

5.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar e pagar tempestivamente o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.
Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

6. Somado a isto,
à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

7. Da conclusão.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE DESERÇÃO
.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)